Tribunal: TJDFT
Processo: 0726891-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE.
1) Não devem ser providos os embargos de declaração quando o intuito do recorrente, apesar de citar omissão, é o de provocar novo julgamento. Trata-se de pretensão incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração, que possuem a função precípua de integrar o pronunciamento judicial em casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2) “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS 21315, Rel. Ministra Diva Malerbi).
3) Embargos de declaração desprovidos.